Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705406-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOC. DE MÃES PAIS AMIGOS E REAB. DE EXCEPCIONAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TERMO DE COLABORAÇÃO. ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE NOVO TERMO DURANTE LITÍGIO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO DI DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AMPARE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela AMPARE (Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais) em ação judicial referente à celebração e continuidade de termo de colaboração entre as partes para financiamento de serviços socioassistenciais destinados a pessoas com deficiência e suas famílias. O Distrito Federal alegou perda de objeto da demanda em razão da celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023, que, segundo o apelante, teria atendido ao objeto da ação. A AMPARE, por sua vez, requereu a possibilidade de substituir os assistidos com custeio integral pelo Distrito Federal e a majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023 configura perda de objeto da demanda, afastando o interesse processual da AMPARE; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode ser obrigada a manter a parceria nas condições do termo anterior ou em novas condições pretendidas pela AMPARE; e (iii) determinar se é possível majorar os honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A celebração do Termo de Colaboração n. 16/2023 não configura perda de objeto da demanda, pois não atende integralmente aos pedidos da AMPARE, uma vez que as condições acordadas diferem do termo de colaboração anterior, especialmente quanto à possibilidade de inclusão de novos assistidos. 4. O Poder Judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa para obrigar a Administração Pública a celebrar parceria em moldes específicos ou conforme as condições pretendidas pela AMPARE, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes e à reserva da administração. 5. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é inaplicável, pois a ação envolve verba pública mensurável e de valor significativo, o que demanda a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Assim, o percentual de honorários deve ser fixado em 8% sobre o valor atualizado da causa, com redistribuição dos ônus sucumbenciais em 30% para a AMPARE e 70% para o Distrito Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Apelação da AMPARE conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: 1. A celebração de novo termo de colaboração com conteúdo diverso do termo anterior não implica perda de objeto da demanda quando os pleitos da parte autora não foram integralmente atendidos. 2. A intervenção judicial na celebração de termos de colaboração ou suas condições deve respeitar o princípio da separação dos poderes, não podendo o Judiciário compelir a Administração a estabelecer termos específicos em contratos administrativos. 3. A fixação de honorários advocatícios em causas com valor econômico mensurável deve seguir os percentuais estabelecidos no CPC, art. 85, § 3o, afastando-se a apreciação equitativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, §§ 3o, inciso II, e 4o; 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que houve julgamento extra petita. Assevera que no caso dos autos, a condenação tem origem diversa da postulação exordial e das circunstâncias fáticas alegadas pela parte (causa de pedir remota), uma vez que não foi reconhecida qualquer ilegalidade na atuação administrativa, tampouco foi acolhida a pretensão de modificação do novo Termo de Colaboração; b) artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos ônus de sucumbência. Defende que estes devem ser atribuídos, exclusivamente, à parte contrária. Nas contrarrazões, a recorrida ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS, AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS (AMPARE/DF) pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, 86, parágrafo único, 141, e 492, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com efeito, o entendimento adotado no acórdão considerou que a pretensão inicial da autora visava à continuidade da parceria anteriormente estabelecida, ou, ao menos, a sua recomposição por meio de instrumento equivalente. A celebração do Termo de Colaboração, portanto, ainda que com conteúdo distinto, atendeu parcialmente à finalidade perseguida na demanda, o que justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, não se trata de obrigação estranha aos pedidos formulados, tampouco configura julgamento extra petita (ID 72014196). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016